Tribunal: TJBA
Processo: 0141604-19.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0141604-19.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO DE SOUSA FILHO e outros (57)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (58)

Advogado(s)
:
EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIAIS DE VENCIMENTOS COM A FINALIDADE DE CORRIGIR DESVIRTUAMENTOS SALARIAIS VERIFICADOS NO SERVIÇO PÚBLICO, SEM QUE ISSO IMPLIQUE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA REVISÃO GERAL ANUAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE VERSADA NO INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo Interno em Apelações Simultâneas interposto por ABELARDO DE SOUSA FILHO e OUTROS em face da decisão terminativa que deu provimento ao recurso apresentado pelo ESTADO DA BAHIA reformando-se integralmente a sentença para julgar improcedente a ação, em atenção ao quanto decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2).

2 – O entendimento particularizado e consolidado na decisão objurgada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação deste Colegiado.

3 – A parte agravante alega que as teses firmadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n.º 2), não se aplicam ao caso sub judice, pois que a pretensão autoral se fundamenta na lei nº 7.622/2000, que determinou um reajuste do soldo.

4 – As legislações que constituem a causa de pedir da demanda promoveram a reestruturação das carreiras da Polícia Militar para fixar novos patamares remuneratórios para cada posto e graduação, tratando-se de leis de efeitos concretos.

5 – No caso da Lei Estadual n.º 7.622/2000, sua vigência se iniciou em 07 de abril de 2000, data em que se iniciou a contagem de prazo prescricional para os servidores militares atingidos pelos efeitos concretos do novel diploma legislativo se insurgirem contra a medida. Nestas condições, a partir de 07 de abril de 2005 verificou-se a prescrição da pretensão da petição inicial em relação à qualquer direito alegado com base nessa lei.

6 – Em que pese a presente ação não ser afeta ao TEMA 2 deste Sodalício, conforme destacado pelos agravantes, existe similitude fática e identidade da questão jurídica em relação ao quanto decidido pela Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9), de relatoria do Eminente Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, acolhendo a tese jurídica defendida pelo Estado da Bahia, nos seguintes termos: “A Lei Estadual n. 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1º, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2º, não havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores”.

7 – Nestas condições, ao contrário do quanto sustentados pela parte agravante, revela-se possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelações Simultâneas n.º 0141604-19.2009.8.05.0001, agravantes ABELARDO DE SOUSA FILHO e OUTROS e agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III